Tribunal: TJDFT
Processo: 0700689-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REGIÃO ADMINISTRATIVA. LIMITES GEOGRÁFICOS. TAGUATINGA. ÁGUAS CLARAS. LEI COMPLEMENTAR 958/2019. NOVO ENQUADRAMENTO. QS 01 A QS 11. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO REQUERIDO. IRDR 0702383-40.2020.8.07.0000. CONFLITO DESPROVIDO. COMPETÊNCIA 4a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA.
1. É competência das Câmaras Cíveis processar e julgar conflitos de competência, nos quais a controvérsia cinge-se a definir onde será processada e julgada ação de busca e apreensão/alienação fiduciária, proposta por instituição financeira, cujo domicílio é a Comarca de São Paulo/SP, em face de requerida, parte consumidora, domiciliada na QS 08, Areal/DF.
2. Nesse sentido, cumpre observar a Lei Complementar Distrital n. 958/2019, que define os limites físicos das regiões administrativas do Distrito Federal e dá outras providências, que alterou as limitações geográficas da Região Administrativa de Taguatinga (RA III), incluindo as quadras QS 01 a QS 11, que passaram a ser jurisdição da Circunscrição Judiciária da Taguatinga/DF e não mais de Águas Claras/DF
3. No caso em análise, conforme citado alhures, o domicílio da parte ré está situado na QS 5, Areal, área afeta à circunscrição judiciária de Taguatinga/DF, conforme a nova limitação geográfica trazida pela LCD n. 958/2019.
4. Ressalta-se que se trata de matéria já discutida amplamente nesta Câmara, como se verifica nos precedentes a seguir: Acórdão 1880103, 07005617420248070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no PJe: 28/6/2024; e Acórdão 1830583, 07031045020248070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 11/3/2024, publicado no PJe: 25/3/2024.
5. Nos termos do IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000, julgado pela Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal, restou definido que, estando o consumidor no polo passivo da demanda, a competência territorial se torna absoluta, devendo ser demandado no foro de seu domicílio.
6. Conflito Negativo de Competência conhecido e desprovido.